Tribunal: TJES
Processo: 5018908-47.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018908-47.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KETTYLA ARIELY SANTOS PELISSON

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL OPERADA POR TERCEIRA COMPANHIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo nacional operado pela recorrida, o que ocasionou a perda de conexão internacional contratada com terceira companhia aérea.
2. A autora adquiriu bilhetes para o trecho Vitória–São Paulo, com conexão internacional para Lisboa. O voo doméstico, previsto para 30.03.2022, foi cancelado por manutenção não programada, sendo oferecida reacomodação em horário incompatível com o embarque subsequente. A autora permaneceu horas no aeroporto, com filha menor, sem assistência adequada. Afirma ter adquirido novas passagens internacionais e suportado despesas de estadia.
3. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender não comprovados os danos materiais e inexistentes os danos morais.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo doméstico, a perda da conexão internacional e a ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral indenizável; e (ii) saber se os documentos apresentados comprovam o alegado dano material relativo à compra de novas passagens e demais despesas.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
A responsabilidade do transportador é objetiva (CDC, art. 14). O cancelamento do voo por manutenção não programada não configura excludente, cabendo à companhia comprovar causa externa — ônus não cumprido (CPC, art. 373, II).
6. A reacomodação em horário que inviabilizou o embarque internacional e a ausência de assistência adequada caracterizam falha na prestação do serviço. Os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento e configura lesão aos direitos da personalidade, ensejando dano moral.
7. Os danos materiais não foram comprovados. Os documentos juntados não demonstram vínculo entre o suposto gasto e a esfera patrimonial da recorrente, tampouco comprovam o efetivo desembolso (CPC, art. 373, I).
IV.
DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado parcialmente provido. Reforma parcial da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, mantida a improcedência do pedido de danos materiais.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo doméstico por manutenção não programada, seguido de reacomodação incompatível com conexão internacional e ausência de assistência, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A indenização por dano material exige comprovação mínima do efetivo desembolso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II; CC/2002, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.440.764, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.02.2020; STJ, REsp 1.474.593, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5018908-47.2022.8.08.0035

RECORRENTE: KETTYLA ARIELY SANTOS PELISSON

RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A.

SENTENÇA: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL OPERADA POR TERCEIRA COMPANHIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo nacional operado pela recorrida, o que ocasionou a perda de conexão internacional contratada com terceira companhia aérea.
2. A autora adquiriu bilhetes para o trecho Vitória–São Paulo, com conexão internacional para Lisboa. O voo doméstico, previsto para 30.03.2022, foi cancelado por manutenção não programada, sendo oferecida reacomodação em horário incompatível com o embarque subsequente. A autora permaneceu horas no aeroporto, com filha menor, sem assistência adequada. Afirma ter adquirido novas passagens internacionais e suportado despesas de estadia.
3. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por entender não comprovados os danos materiais e inexistentes os danos morais.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do voo doméstico, a perda da conexão internacional e a ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral indenizável; e (ii) saber se os documentos apresentados comprovam o alegado dano material relativo à compra de novas passagens e demais despesas.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
A responsabilidade do transportador é objetiva (CDC, art. 14). O cancelamento do voo por manutenção não programada não configura excludente, cabendo à companhia comprovar causa externa — ônus não cumprido (CPC, art. 373, II).
6. A reacomodação em horário que inviabilizou o embarque internacional e a ausência de assistência adequada caracterizam falha na prestação do serviço. Os transtornos ultrapassam o mero aborrecimento e configura lesão aos direitos da personalidade, ensejando dano moral.
7. Os danos materiais não foram comprovados. Os documentos juntados não demonstram vínculo entre o suposto gasto e a esfera patrimonial da recorrente, tampouco comprovam o efetivo desembolso (CPC, art. 373, I).
IV.
DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado parcialmente provido. Reforma parcial da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais, mantida a improcedência do pedido de danos materiais.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento de voo doméstico por manutenção não programada, seguido de reacomodação incompatível com conexão internacional e ausência de assistência, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A indenização por dano material exige comprovação mínima do efetivo desembolso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II; CC/2002, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.440.764, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.02.2020; STJ, REsp 1.474.593, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02.06.2015.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
KETTYLA ARIELY SANTOS PELISSON
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, na qual a autora narra que adquiriu passagem aérea para o trecho Vitória/ES – São Paulo/SP, com o objetivo de conexão para voo internacional com destino a Lisboa/Portugal, operado por terceira companhia aérea.

Sustenta que o voo originalmente contratado, com partida prevista para 30/03/2022 foi cancelado sem aviso prévio, sendo oferecida como única alternativa reacomodação para voo no mesmo dia, com saída às 20h05, chegando a São Paulo às 21h45, o que ocasionou a perda do voo internacional, cuja partida estava marcada para 20h45. Afirmou ter permanecido por horas no aeroporto com sua filha menor, sem assistência adequada da companhia aérea.

Relata que, diante do ocorrido, foi obrigada a adquirir novas passagens internacionais, no valor de € 1.124,89 (equivalente a R$ 6.229,98), bem como arcou com despesas adicionais de R$ 600,00, relativas à estadia em residência de terceiros, totalizando o alegado prejuízo material de R$ 6.829,98. Requereu ainda indenização por danos morais, que fixou em R$15.000,00.

Em contestação (ID 46821923), a companhia aérea sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, e que foram oferecidas alternativas de reacomodação, defendendo inexistir dever de indenizar tanto por danos materiais quanto morais, bem como a inexistência de prova do efetivo prejuízo financeiro suportado pela autora.

A sentença proferida pelo juízo singular
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15363361).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15363367), repisando os argumentos da inicial quanto a ocorrência de falha grave na prestação do serviço, o que teria ultrapassado o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
e dano material a ser reparado.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15363372, ocasião em que a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14.

A controvérsia reside em saber se a sucessão de eventos narrados pela autora, atraso do voo inicial, perda da conexão, realocação em voo com horário significativamente posterior e desídia no atendimento configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A meu ver, a sentença de origem merece parcial reforma.

Restou incontroverso nos autos que o voo original da autora foi cancelado, sendo realocado para horário que inviabilizou o embarque no trecho internacional operado por terceira empresa. A própria ré reconhece que o cancelamento decorreu de “manutenção não programada”

A recorrida, em sua defesa, restringiu-se a afirmar que o cancelamento do voo decorreu de condições de manutenção não programada, sem, contudo, apresentar provas desse fato impeditivo de sua responsabilidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, no que se refere ao pleito de indenização por danos materiais, a sentença merece ser mantida.

Consoante consignado pelo juízo a quo, os documentos apresentados pela parte autora não se mostram aptos a demonstrar o efetivo desembolso financeiro referente à aquisição das novas passagens internacionais no valor de R$6.229,98.

Os IDs 16454123 e 16454136, apontados como comprovantes da compra, não vinculam a operação ao nome ou CPF da recorrente, tampouco ao CNPJ da empresa fornecedora, inexistindo, portanto, nexo documental mínimo entre o alegado gasto e a esfera patrimonial da autora.

Em sede recursal, a recorrente esclarece que a passagem foi paga com cartão de crédito de sua irmã e que teria posteriormente efetuado o reembolso, juntando declaração particular (ANEXO 9) e link externo contendo vídeo do aplicativo bancário. Todavia, tais elementos não suprem a exigência probatória prevista no art. 373, I, do CPC, nem configuram a prova mínima do fato constitutivo exigido pela jurisprudência para indenização de dano material.

Diferentemente dos danos materiais, o quadro fático demonstra violação aos direitos da personalidade.

Ocorre que o cancelamento do voo por manutenção interna, a realocação tardia, a perda do trecho internacional previamente adquirido, a ausência de assistência eficaz e o comprometimento integral do planejamento de viagem exorbitam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

A sentença partiu da premissa de inexistência de falha na prestação do serviço, o que, como visto, não procede. Havendo falha e repercussão significativa no itinerário da consumidora, o dano moral é devido.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. No presente caso, entendo que o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
, a título de danos morais, se mostra proporcional aos transtornos que excederam a simples perda da conexão, abrangendo o descaso no atendimento, o extravio da bagagem e o desgaste para a resolução do problema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida,
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, a pagar ao recorrente a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir deste acórdão, na forma do art. 406 do Código Civil.

Mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)